Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alcione Valadão de Paula em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava limitar os descontos para pagamento das dívidas do agravante ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões, a agravante narra que possui empréstimos e dívidas de cartão de crédito e cheque especial que comprometem 101% de sua renda líquida, encontrando-se em situação de extremo endividamento, de modo que a medida postulada possui natureza urgente, não podendo aguardar o desenrolar do processo. Sustenta que o direito à dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial prevalecem sobre o formalismo processual, sendo a limitação dos descontos a 35% da renda líquida medida proporcional e necessária para garantir a sua sobrevivência digna. Alega que sua remuneração líquida é de R$ 26.650,12 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta reais e doze centavos), havendo empréstimos consignados que totalizam 10.618,80 (dez mil e seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos) e empréstimos não consignados no valor de R$ 16.257,72 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), restando um valor mensal negativo de R$ 226,40 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). Enfatiza que não está se negando a pagar suas dívidas, mas sim pretende repactuar suas obrigações para que o mínimo existencial seja preservado. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que suspender a exigibilidade das dívidas por seis meses ou até a audiência de conciliação, que os descontos para pagamento de todas as suas dívidas bancárias sejam limitados ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos, bem como que os agravados se abstenham de incluir o seu nome em cadastros de restrição ao crédito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam à agravante em razão do comprometimento da sua renda pelo pagamento das suas dívidas. Quanto à probabilidade do direito alegado, cumpre destacar, inicialmente, que o processo de origem versa sobre revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes, do CDC, nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21, regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Como relatado, a agravante requer a antecipação da tutela recursal a fim de que os descontos para pagamento de todas as suas dívidas bancárias sejam limitados ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos. Argumenta que as suas dívidas bancárias excedem o limite previsto no art. 1, da Lei 14.131/21, comprometendo o seu mínimo existencial. Em observância das normas trazidas pela Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Nessa esteira, vale mencionar que o § 1o do art. 54-A do CDC estabelece o conceito de superendividamento, litteris: “§ 1o. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Por oportuno, convém esclarecer que a Lei no 14.181/21 não faz qualquer referência à limitação dos descontos relativos aos contratos bancários livremente pactuados pelo mutuário antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Segundo o art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Nos termos do § 1o do referido artigo, a verificação da situação de comprometimento do mínimo existencial deve ser realizada, considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mês de apuração. Destaca-se, ainda, que os incisos do parágrafo único do art. 4 do Decreto n o 11.150/22 dispõem acerca dos valores que são excluídos da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, entre os quais, estão previstas “as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”. Da analise dos autos, e como devidamente apontado pela decisão recorrida, “a autora sequer junta cópia de seus extratos bancários a fim de comprovar o comprometimento à sua subsistência ou, ainda, cópia de sua declaração de imposto de renda com o intuito de comprovar a inexistência de bens aptos à serem utilizados para quitação de suas dívidas”. Além disso, analisando os autos de origem, as partes rés que trouxeram extratos bancários da agravante, não se verificando, sequer, um contracheque ou declaração de imposto de renda da recorrente. Na verdade, quando o Juiz de origem analisou sua pretensão de gratuidade de justiça e a intimou para juntar esses documentos e comprovar sua hipossuficiência, a agravante se limitou a pagar as custas processuais. Observa-se, ainda, que a recorrente reside em área nobre de Brasília/DF e informou possui renda bruta superior à grande parte da população brasileira. Assim, e ao menos em análise prelibatória, não é possível constatar que o saldo remanescente da renda total mensal do agravante, após a subtração do valor das suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas no mês de apuração), seja inferior ao limite estabelecido no art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23 (excluídos do cálculo os valores previstos no art. 4, do Decreto n o 11.150/22). De mais a mais, note-se que o agravante celebrou diversos contratos de mútuos, os quais podem ser separados em dois (02) grupos distintos: i) empréstimos consignados em folha pagamento e ii) empréstimos pessoais, com autorização para desconto em conta corrente. Ocorre que, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que somente as consignações em folha de pagamento devem ser restritas ao limite percentual previsto na respectiva lei de regência. Nessa linha, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outras modalidades de empréstimos se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. Com base no que informa em sua petição inicial e no recurso em tela, a sua remuneração líquida seria de R$ 26.650,12 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta reais e doze centavos), havendo empréstimos consignados que totalizam R$10.618,80 (dez mil e seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos) e empréstimos não consignados no valor de R$ 16.257,72 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). Assim, os descontos consignados mal ultrapassam os trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração líquida, imagine o de sua renda bruta, a qual é a base para o cálculo do limite legal, não havendo sequer contracheque nos autos de origem para verificar a veracidade de suas alegações. Com isso, prima facie, os descontos consignados na folha de pagamento do agravante parecem não ultrapassar o limite legal. Por fim, ressalta-se que a aplicação dos dispositivos da Lei no 14.181/21, que prevê a possibilidade de revisão e repactuação de dívidas, inclusive mediante plano judicial compulsório, será melhor analisada pelo Juízo a quo, respeitado o trâmite processual adequado, o efetivo contraditório e a necessária dilação probatória. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 24 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator